Tribunal: TJMT
Processo: 1000532-42.2019.8.11.0055
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-03-29
Data de publicação: 2021-04-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000532-42.2019.8.11.0055
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Subsídios]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[ERIKO SANDRO SUARES - CPF: 120.990.888-37 (JUIZO RECORRENTE), FRANCO ARIEL BIZARELLO DOS SANTOS - CPF: 937.874.800-72 (ADVOGADO), ROMARIO DE LIMA SOUSA - CPF: 026.274.221-70 (ADVOGADO), Prefeito Municipal do Município de Tangará da Serra - MT (RECORRIDO), FABIO MARTINS JUNQUEIRA - CPF: 108.856.331-72 (RECORRIDO), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (RECORRIDO), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (REPRESENTANTE), JUÍZO DA 5ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA (JUIZO RECORRENTE), ERIKO SANDRO SUARES - CPF: 120.990.888-37 (RECORRIDO), FRANCO ARIEL BIZARELLO DOS SANTOS - CPF: 937.874.800-72 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RATIFICOU A SENTENÇA.

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO – REEXAME NECESSÁRIO – SERVIDOR PÚBLICO – PROCURADOR MUNICIPAL – HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA – RETENÇÃO INDEVIDA – REPASSE LEGALMENTE PREVISTO – LEI N. 4.063/2013 –
PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA DO DIREITO LÍQUIDO E CERTO – SENTENÇA RATIFICADA.

Caberá a concessão da segurança se houver prova pré-constituída do direito líquido e certo invocado pela parte impetrante.

“Os honorários sucumbenciais nos processos em que a fazenda pública for vencedora, o Município de Tangará da Serra, repassará aos Procuradores do Município, sem prejuízo de seus vencimentos e demais vantagens” (artigo7
o
, Lei n. 4.063/2013).

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Reexame Necessário da Sentença, proferida pelo Juízo da 5
a
Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra, que, nos autos do Mandado de Segurança impetrado por Ériko Sandro Suares contra o ato, tido por ilegal, atribuído ao Prefeito Municipal, concedeu a segurança para determinar que a autoridade coatora se abstenha de reter os honorários sucumbenciais devidos ao Impetrante (id. 59527468).

Sem recurso voluntário, o feito foi encaminhado a este Tribunal por força do art. 496, do CPC.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer da lavra do Dr. Flávio Cézar Fachone, opinou pela ratificação da sentença (id. 62389953).

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme consignado no relatório, Ériko Sandro Suares impetrou o Mandado de Segurança contra o ato, tido por ilegal, atribuído ao Prefeito de Tangará da Serra, consubstanciado na edição do Ato Normativo Memorando n. 81/GP/2019, de 28/03/2019, por meio do qual suspendeu o pagamento de honorários sucumbenciais aos Procuradores municipais.

O pedido liminar foi deferido e determinada a notificação do Requerido (id. 59524992), que deixou decorrer
in albis
o prazo para prestar informações (id. 59527461).

O Ministério Público Estadual opinou pela concessão da ordem (id. 59527464), e, em seguida, sobreveio a sentença nos seguintes termos:

Com efeito, analisando detidamente aos autos, notadamente o Memorando nº 81/GP/2019 (ID 19290547), verifica-se que mencionado ato administrativo não é o meio adequado para a suspensão da eficácia ou vigência da Legislação Municipal atinente à remuneração de seus Procuradores e destinação dos honorários sucumbenciais, o que por si só já bastaria para a procedência da ação.

Contudo,
reputo salutar consignar ainda que inexiste qualquer motivação idônea apta a justificar a suspensão do pagamento dos honorários sucumbenciais devidos aos impetrantes
, devendo se observar que o objeto de ação direta de inconstitucionalidade (ADIN nº 6053) sequer se refere a hipótese dos autos, visto que na hipótese apurada nestes autos existe Lei Municipal que disciplina a distribuição e o pagamento de honorários devidos aos Procuradores Municipais (Lei nº 4.063/13).

Outrossim,
verifico ainda que a notificação recomendatória expedida pelo Ministério Público, também não se refere aos honorários percebidos pelos Procuradores Municipais ocupantes de cargo efetivo e sim a situação especifica da Advogada Geral do Munícipio que segundo o entendimento defendido pelo Ministério Público não teria direito aos honorários sucumbenciais
, visto que a legislação municipal teria atribuído apenas tais honorários aos ocupantes de cargo efetivo, não se podendo, portanto, estender ao impetrante o teor da indigitada recomendação.

Da mesma forma os questionamentos quanto a recebimento de honorários por acordos extrajudiciais, também não guardam objeto com os honorários sucumbenciais que por questão lógica decorrem de êxito processual, ademais cabe destacar que sequer se mostra admissível a retenção de verba alimentar “honorários sucumbenciais” para eventual compensação com supostos valores pagos por suposto erro da administração a serem apurados em auditoria ainda não realizada, não servindo a possibilidade de realizar auditoria como justificativa para retenção de verba alimentar.

Por fim, cumpre consignar, novamente, que eventual pendência de projeto de reforma legislativa também não se mostra como fundamento idôneo para suspensão da eficácia da norma vigente.

Sendo assim, considerando-se tanto a inidoneidade do meio quanto a inidoneidade dos fundamentos apresentados pela Municipalidade para suspender a eficácia da legislação Municipal vigente, atinente a destinação dos honorários sucumbenciais, de rigor a procedência da ação.

ISTO POSTO, e por tudo mais que dos autos consta, julgo parcialmente procedente o presente
writ
, e CONCEDO a segurança impetrada, tornando definitiva a liminar para, via de consequência, determinar que a autoridade coatora se abstenha. de reter os honorários sucumbenciais devidos ao impetrante, julgando extinto o processo, com julgamento de mérito, nos termos do artigo 487, I do Código de Processo Civil. (id. 59527468, p. 51).

À luz do art. 496, do Código de Processo Civil, vieram os autos para o reexame da sentença.

Destaca-se, inicialmente, que, em se tratando de recurso de ofício, como é o caso dos autos, está o Tribunal autorizado a examinar, na íntegra, a sentença, podendo modificá-la, no todo ou em parte, pois, no que tange ao reexame necessário, impera o efeito translativo pleno, que é manifestação decorrente do princípio inquisitivo.

A propósito, trago à baila os ensinamentos do professor Nelson Nery Júnior, que, em seu livro Teoria Geral dos Recursos, elucida:

O exame das questões de ordem pública, ainda que não decididas pelo juízo
a quo
, fica transferido ao tribunal destinatário do recurso de apelação por força do CPC 515 §§ 1
o
a 3
o
. Da mesma forma, ficam transferidas para o tribunal
ad

quem
as questões dispositivas que deixarem de ser apreciadas pelo juízo de 1
o
grau, nada obstante tenham sido suscitadas e discutidas no processo.

(...)

O poder dado pela lei ao juiz para, na instância recursal, examinar de ofício as questões de ordem pública não arguidas pelas partes não se insere no conceito de efeito devolutivo em sentido estrito, já que isso se dá pela atuação do princípio inquisitório e não pela sua antítese, que é o princípio dispositivo, de que é corolário o efeito devolutivo dos recursos. Mesmo porque, efeito devolutivo pressupõe ato comissivo de interposição do recurso, não podendo ser caracterizado quando há omissão da parte ou interessado sobre determinada questão não referida nas razões ou contrarrazões do recurso. (Teoria Geral dos Recursos, p. 482 e 484, 6ª ed., Ed. RT).

Feitas estas considerações, passo à reanálise da sentença.

O art. 1
o
da Lei n. 12.016/2009 dispõe que

c
onceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.

O objeto do presente
writ
é verificar se há, por parte do Impetrante, Procurador Municipal, direito líquido e certo à liberação dos honorários sucumbenciais.

Da análise dos autos, depreende-se que Ériko Sandro Suares é servidor público efetivo, ocupa o cargo de Procurador do Município de Tangará da Serra, e teve suspenso o pagamento dos honorários de sucumbência a que faz
jus
, sob a alegação de obediência à Notificação Recomendatória n, 005/2019, emitida pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso.

Todavia, conforme esclareceu a Procuradoria-Geral de Justiça, em seu parecer,

a Notificação Recomendatória n. 005/2019-3ªPJCÍVEL, encaminhada pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso ao Prefeito do Município de Tangará da Serra, utilizada como justificativa para edição do Memorando n. 81/GP/2019 combatido nos autos, tratava de fato diverso do caso dos autos (id. 62389953, p. 05).

Referida Notificação recomendou o não pagamento dos honorários sucumbenciais a
advogado comissionado,
integrante dos quadros de servidores do Poder Executivo Municipal de Tangará da Serra, especificamente, a Dra. Cristina Lucena Pereira Dias.

Ocorre que o impetrante Ériko Sandro Suares
é servidor efetivo, Procurador Municipal de carreira, sujeito ao regime jurídico institucional do Município de Tangará da Serra, razão pela qual a ele não se aplica a recomendação do Ministério Público Estadual.

Ao Impetrante, portanto, se aplicam as disposições da Lei Municipal n. 4.063, de 22/07/2013, que dispõe sobre a distribuição de honorários advocatícios e expressamente prevê:

Art. 1
o
. Os honorários sucumbenciais nos processos em que a fazenda pública for vencedora, o Município de Tangará da Serra, repassará aos Procuradores do Município, sem prejuízo de seus vencimentos e demais vantagens.

Art. 2
o
. Os honorários sucumbenciais serão depositados em conta de titularidade do Município de Tangará da Serra e serão rateados de forma igualitária entre os Procuradores do Município, até o último dia útil de cada mês.

(...)

Art. 6
o
. Os valores recebidos a título de honorários advocatícios não integrarão a remuneração, para nenhum efeito, tendo natureza de caráter alimentar, classificando-se como verba indenizatória.

Art. 7
o
.
É nula qualquer disposição, cláusula, regulamento ou ato administrativo que retire dos servidores descritos nesta Lei o direito ao recebimento dos honorários sucumbenciais
. (negritei).

O outro fundamento do Município Impetrado, para a suspensão do pagamento, qual seja, a ADI n. 6053, também não se aplica ao caso em tela; ao contrário, apenas corrobora o direito invocado pelo Impetrado.

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar parcialmente procedente a ADI n. 6053, declarou a constitucionalidade da percepção de honorários de sucumbência pelos advogados públicos, limitada a soma dos subsídios e verbas sucumbenciais ao teto de remuneração dos Ministros do Supremo Tribunal Federal, conforme prevê o art. 37, XI, da Constituição Federal. Confira-se a ementa do referido julgado:

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO
–

INTERDEPENDÊNCIA E COMPLEMENTARIDADE DAS NORMAS CONSTITUCIONAIS PREVISTAS NOS ARTIGOS 37,
CAPUT
, XI, E 39, §§ 4º E 8º, E DAS PREVISÕES ESTABELECIDAS NO TÍTULO IV, CAPÍTULO IV, SEÇÕES II E IV, DO TEXTO CONSTITUCIONAL
–

POSSIBILIDADE DO RECEBIMENTO DE VERBA DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA POR ADVOGADOS PÚBLICOS CUMULADA COM SUBSÍDIO
–
NECESSIDADE DE ABSOLUTO RESPEITO AO TETO CONSTITUCIONAL DO FUNCIONALISMO PÚBLICO.

1. A natureza constitucional dos serviços prestados pelos advogados públicos possibilita o recebimento da verba de honorários sucumbenciais, nos termos da lei. A CORTE, recentemente, assentou que “o artigo 39, § 4º, da Constituição Federal, não constitui vedação absoluta de pagamento de outras verbas além do subsídio” (ADI 4.941, Rel. Min. Teori Zavascki, Relator p/ acórdão, Min. Luiz Fux, DJe de 7/2/2020).

2. Nada obstante compatível com o regime de subsídio, sobretudo quando estruturado como um modelo de remuneração por performance, com vistas à eficiência do serviço público, a possibilidade de advogados públicos perceberem verbas honorárias sucumbenciais não afasta a incidência do teto remuneratório estabelecido pelo art. 37, XI, da Constituição Federal.

3. Ação parcialmente procedente. (ADI 6053, Relator(a): Marco Aurélio, Relator(a) p/ Acórdão: Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, julgado em 22/06/2020, Processo Eletrônico DJe-179 DIVULG 16-07-2020 public. 17-07-2020, republicação: DJe-189 divulg. 29-07-2020 public. 30-07-2020).

Nota-se, portanto, que o ato do Prefeito de Tangará da Serra que ensejou a impetração desta ação mandamental, de fato, é ilegal, porquanto estendeu indevidamente ao Impetrante os efeitos de cominação imposta a outrem, suprimindo-lhe, em última análise, o direito à percepção da verba sucumbencial a que faz
jus,
por disposição legal, e cuja natureza é inquestionavelmente alimentar.

Nessa esteira, é indiscutível o direito líquido e certo do Impetrante à liberação dos seus honorários de sucumbência
, porquanto é servidor efetivo, de carreira, sujeito ao regime jurídico institucional do Município de Tangará da Serra, sendo

“
nula qualquer disposição, cláusula, regulamento ou ato administrativo que retire dos servidores descritos nesta Lei o direito ao recebimento dos honorários sucumbenciais
” (art. 7º da Lei Municipal nº 4.063, de 22/07/2013).

Forte essas razões,
RATIFICO,
integralmente, a sentença de concessão da ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/03/2021